Tribunal: STF
Processo: HC 215306
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Witor do Carmo Guedes, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que não conheceu do HC 710.212/SE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando inobservados os requisitos do art. 312 do CPP; ii) ter-se considerado tão somente a gravidade abstrata da infração.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente